Tribunal: TJES
Processo: 5000741-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000741-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNA GONCALVES DIAS - ME
RECORRIDO: PAOLA LEAL HOTT
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA. COBRANÇA DE VALOR ADICIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000741-44.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GIOVANNA GONCALVES DIAS - ME

RECORRIDOS: PAOLA LEAL HOTT

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA. COBRANÇA DE VALOR ADICIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a cláusula que se referia à adesão de 10 alunos,inviabilizando a execução das fotografias, já que só a autora confirmou presença na colação de grau. Alega inexistência de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida prestou serviços defeituosos e se a cláusula penal é aplicável ao caso, bem como, se há condenação em danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Portanto, entendo que houve o descumprimento injustificado do contrato por parte da empresa, já que não possibilitou à parte autora o que consta no art. 51, XI, do CDC, pois, eivada de nulidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Ante o comprovado descumprimento contratual, situação que, no presente caso, ultrapassa o mero aborrecimento, deve o contrato ser rescindido, retornando as partes ao
status quo ante
, além de arcar com os danos materiais causados".

_________

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º e art. 14, §3º do CDC.

Jurisprudência Relevante:

TJ-SP - RI: 10134921920188260032 Araçatuba, Relator: Heverton Rodrigues Goulart, Data de Julgamento: 26/03/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2019

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata de ação

ajuizada por
PAOLA LEAL HOTT
em face de
GIOVANNA GONCALVES DIAS - ME
. Narra a autora que firmou contrato com a requerida para a realização de serviços de registro fotográfico. No momento de realização do serviço, entretanto, a requerida pretendeu cobrar valor adicional. Alega a autora que solicitou o cancelamento do serviço, entretanto a ela foi imposta cláusula penal que ocasionou a perda da integralidade dos valores pagos. Pleiteia pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10121758):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 2.165,00, a título de dano material a ser monetariamente corrigido pelo INPC a contar do desembolso de cada parcela e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação;

b) CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data de arbitramento;

Irresignado, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10121759), sustentando que a cláusula se referia à adesão de 10 alunos,inviabilizando a execução das fotografias, já que só a autora confirmou presença na colação de grau. Alega inexistência de danos morais.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando, sucintamente, os fatos trata-se de demanda indenizatória, na qual a autora/recorrida sustenta que firmou contrato fotografia de formatura, contudo, foi surpreendido com o descumprimento contratual.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza contratual. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código Civil.

Neste sentido, a jurisprudência caminha para o seguinte sentido:

Ação de obrigação de fazer. Atraso na entrega de álbum de fotografias de casamento. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora visando a condenação do réu em indenização por danos morais. Autor que precisou acionar o Poder Judiciário para compelir o requerido a lhe entregar o produto. Falha na prestação do serviço. Réu que não solucionou em tempo razoável a questão. Descumprimento contratual comprovado. Ausência de causa excludente da ilicitude. Dano moral configurado. Montante da indenização fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). Sentença reformada em parte. Recurso provido.

(TJ-SP - RI: 10134921920188260032 Araçatuba, Relator: Heverton Rodrigues Goulart, Data de Julgamento: 26/03/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2019)

Portanto, entendo que houve o descumprimento injustificado do contrato por parte da empresa, já que não possibilitou à parte autora o que consta no art. 51, XI, do CDC, pois, eivada de nulidade.

Conforme bem explanado em sentença, verifica-se do contrato acostado, especificamente de sua cláusula 19ª, que realmente o Réu não estipula um prazo máximo para rescindir e de que forma seria feito, o que deixaria o cumprimento incerto. Significa dizer que tal cláusula se torna nula de pleno direito nos termos do artigo 51, IX, do CDC.

Ante o comprovado descumprimento contratual, situação que, no presente caso, ultrapassa o mero aborrecimento, deve o contrato ser rescindido, retornando as partes ao
status quo ante
, além de arcar com os danos materiais causados.

In casu
, não obstante a combatividade do recorrente quanto ao valor da indenização, coaduno com o raciocínio do juízo
a quo,
chamando atenção para os seguintes pontos:

Quanto às repercussões extrapatrimoniais, a manifesta abusividade contratual imposta ao consumidor, cumulada com a recusa de restituição dos valores regularmente adimplidos, teve o condão de causar transtornos e sofrimento ao consumidor, a fixação da indenização, nestes casos, tem se mostrado um caminho árduo, dada a impossibilidade de se avaliar o grau de dor e sofrimento experimentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a dupla função da referida condenação, punitivo-pedagógica e reparatória.

O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sudignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. Tem como objeto as manifestações interiores, os atributos físicos e morais, bem como as projeções pessoais no meio social, aspecto externo ou extrínseco.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)